Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713614-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALDERI PEREIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Intime-se o apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção segundo o art. 1.007, §4o do CPC. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora